Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732169-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS, MARIA DA CONCEICAO VIDAL LIMA DO VALE, MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUZA, MARIA DA GLORIA VELOSO DE OLIVEIRA, MARIA DA PENHA SILVA, MARIA DA SALETE, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora